Tribunal: TJSP
Processo: 2262829-72.2018.8.26.0000
Classe: Embargos / Posse
Órgão julgador: Sebastião Flávio
Órgão colegiado: 23a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-05-26
Data de publicação: 2020-05-26

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Agravo de instrumento. Alegação de vícios que, se existissem, não poderiam ter sua correção por meio dessa espécie de recurso, por implicar erro de julgamento. Alegação que, a rigor, constituiria má apreciação da prova técnica. Julgado que deu como apta a conclusão da perícia sobre o custo para a reposição ao estado anterior de servidão de passagem danificada. Eventual

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Agravo de instrumento. Alegação de vícios que, se existissem, não poderiam ter sua correção por meio dessa espécie de recurso, por implicar erro de julgamento. Alegação que, a rigor, constituiria má apreciação da prova técnica. Julgado que deu como apta a conclusão da perícia sobre o custo para a reposição ao estado anterior de servidão de passagem danificada. Eventual desacerto de uma conclusão dessa ordem que não se corrige pela via eleita. Dispensa dos esclarecimentos do perito inicialmente ordenada que em absoluto importa vício processual com aptidão de comprometer o reexame. Fundamentação bastante para sustentar a conclusão adotada que é prevalente. RECURSO REJEITADO.